Tribunal: TJPA
Processo: 0800051-83.2020.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800051-83.2020.8.14.0010

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: VIVIANE DOS SANTOS OTONI

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA: DIREITO PRIVADO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO. PREVISÃO LEGAL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pela Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA contra sentença que extinguiu o processo de busca e apreensão sem resolução de mérito, alegando ilegitimidade ativa para propositura da ação nos termos do Decreto-Lei nº 911/69.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a administradora de consórcio possui legitimidade ativa para propor ações de busca e apreensão com base em contratos de alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da Lei nº 7.492/86, as administradoras de consórcio são equiparadas às instituições financeiras, conferindo-lhes legitimidade para a propositura de ação de busca e apreensão.
4. O Banco Central regulamenta essas operações, admitindo a alienação fiduciária como garantia em contratos de consórcio, conforme a Circular nº 2.766/97.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido. Tese de julgamento: "As administradoras de consórcio possuem legitimidade ativa para ajuizar ação de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.492/1986, art. 1º, I; Decreto-Lei nº 911/69; Circular BACEN nº 2.766/1997.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.101.375-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0800051-83.2020.8.14.0010

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
(
ADV. AMANDIO FERREIRA TERESO JÚNIOR - OAB/PA Nº 16.837-A
)

APELADA: VIVIANE DOS SANTOS OTONI
(SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO
)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
em face da sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão tramitada na 2ª Vara Cível e Criminal de Breves, ajuizada pelo ora recorrente contra

VIVIANE DOS SANTOS OTONI
.

Em sua exordial, a autora narra que a requerida integra o grupo de consórcio nº 4072552720 e, por força da contemplação da cota consorcial, adquiriu o veículo MOTO HONDA XRE 300, chassi
9C2ND1110HR013645
, cor VERDE, ano 2017.

Aduz que impõe-se a realização da busca e apreensão da garantia, nos termos avençados do contrato (Alienação Fiduciária), pois existe um débito em aberto no montante de
R$ 7.341,35 (Sete Mil e Trezentos e Quarenta e Um Reais e Trinta e Cinco centavos)
, correspondente ao representativo da dívida vencida e vincenda, com acréscimo dos encargos moratórios contratuais sobre o vencido.

O Juízo
a quo
determinou que a parte autora emendasse a inicial, no sentido de indicar ou comprovar a existência de entidade financeira como agente financiador, ou que o contrato firmado com a requerida derivava de operações de mercado financeiro de capitais, ou que o bem tenha sido dado como garantia de débitos fiscais ou previdenciários, tal como estipula o art. 8-A, do Decreto-Lei nº 911/69.

Em manifestação, a parte autora apontou que possui legitimidade ativa ad causam decorrente da Lei nº 11.795/2008 (dispõe sobre o sistema de consórcio), registrando que o Banco Central do Brasil é o órgão competente para disciplinar as operações de consórcio, inclusive quanto às garantias prestadas.
Aponta que tal matéria já foi regulamentada pelo BCB através da Circular nº 2.196/92, que permitia, no seu art. 23, que as alienações fiduciárias seriam aquelas constantes do art. 66, da Lei nº 4.728/1965.

O Juízo Singular proferiu sentença com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, EXTINGO O PRESENTE FEITO, sem resolução do mérito, ante a manifesta ilegitimidade ativa
ad causam
da parte autora, nos termos do art
.
485
,
VI
,
do
CPC
.
Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação.”

Inconformada, a autora interpôs apelação, alegando que a questão da legitimidade ativa das administradoras de consórcio já foi debatida pelo Poder Judiciário e o Tribunal de Justiça de São Paulo firmou entendimento no sentido de que consórcios regularmente constituídos podem efetuar financiamentos, mediante alienação fiduciária de bens. Sustenta que há previsão legal autorizando a pactuação da propriedade fiduciária pelos consórcios, bem como regulamentação por parte do Banco Central. Aduz preencher os requisitos para o ajuizamento da ação de busca e apreensão e que não há qualquer ilegalidade no contrato firmado entre as partes.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e ter o andamento do processo retomado.

Sem contrarrazões. (ID 14203553)

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação e passo ao seu julgamento.

Pretende a apelante a reforma da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por entender que a recorrente não figura no rol de legitimados à propositura da ação de busca e apreensão nos moldes do Decreto-Lei nº
911
/69.

Os argumentos da apelante merecem prosperar.

Em síntese, da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de primeiro grau não reconhece a administradora de consórcio como parte legítima para a proposição das Ações de Busca e Apreensão, restringindo o procedimento apenas às instituições financeiras.

Entretanto, a Lei nº
7.492
/86, em seu parágrafo 1º, conceitua as instituições financeiras e equipara a estas, as empresas administradoras de consórcio.

“Art. 1º Considera-se instituição financeira, para efeito desta lei, a pessoa jurídica de direito público ou privado, que tenha como atividade principal ou acessória, cumulativamente ou não, a captação, intermediação ou aplicação de recursos financeiros (Vetado) de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, ou a custódia, emissão, distribuição, negociação, intermediação ou administração de valores mobiliários.

Parágrafo único. Equipara-se à instituição financeira
:

I -
a pessoa jurídica que capte ou administre seguros, câmbio, consórcio, capitalização ou qualquer tipo de poupança, ou recursos de terceiros;”

O Decreto Lei nº
911
/69 foi criado para dar maiores garantias às operações feitas pelas instituições financeiras, aplicando-a exclusivamente às hipóteses previstas na Seção XIV da Lei nº
4.728
/65, que inclui os contratos de alienação fiduciária celebrados no âmbito do mercado financeiro e de capitais.

Dessa forma, por ser amplo o conceito de mercado financeiro, o Banco Central, na Circular nº 2.766/97, regulamentou o funcionamento dos grupos de consórcio e, em seu Capítulo II, Art. 3º, § 3º, admitindo que o bem garantido por meio de consórcio fosse objeto de alienação fiduciária.

“Art. 3º O contrato de adesão é o instrumento que, firmado pelo consorciado e pela administradora de consórcio, cria vínculo jurídico obrigacional entre as partes e pelo qual o consorciado formaliza seu ingresso em grupo de consórcio, estando nele expressas as condições da operação de consórcio, bem como, de forma clara e explícita, os direitos e deveres das partes contratantes, devendo dele constar, no mínimo: (Redação dada pela Circular nº 3.084, de 31/1/2002.)

Parágrafo 3º A garantia prestada pelos consorciados deve respeitar a natureza do bem ou serviço objeto do contrato:

I - para bens móveis: alienação fiduciária;”

O Banco Central é a entidade competente para conceder autorização às instituições financeiras, a fim de que possam praticar operações de câmbio, crédito real e venda habitual de títulos da dívida pública federal, estadual ou municipal, ações Debêntures, letras hipotecárias e outros títulos de crédito ou mobiliários.

Destarte, considerando que, no caso em comento, a apelante se trata de administradora de consórcio que possui autorização do BACEN e que há garantia de alienação fiduciária no contrato de consórcio firmado entre as partes, afigura-se plenamente possível o ajuizamento da ação de busca e apreensão com base no Decreto-Lei nº
911
/69.

Portanto, considerando que as empresas administradoras de consórcios são consideradas instituições financeiras por equiparação e dada a garantia de bens móveis adquiridos por meio de consórcios serem objeto de alienação fiduciária, resta claro que as administradoras de consórcio possuem legitimidade para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Aliás, o próprio juízo primevo cita na decisão que determinou a emenda a inicial o RESP nº. 1.101.375 – RS, com a seguinte ementa:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA CELEBRADA ENTRE PESSOA JURÍDICA E PESSOA NATURAL. REGIME JURÍDICO DO
CÓDIGO CIVIL
. BUSCA E APREENSÃO DE BEM MÓVEL PREVISTA NO DECRETO-LEI N.
911
/1969, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N.
10.931
/2004. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. 1. Há regime jurídico dúplice a disciplinar a propriedade fiduciária de bens móveis: (i) o preconizado pelo
Código Civil
(arts. 1.361 a 1.368), que se refere a bens móveis infungíveis, quando o credor fiduciário for pessoa natural ou jurídica; e (ii) o estabelecido no art.
66-B
da Lei n.
4.728
/1965 (acrescentado pela Lei n.
10.931
/2004) e no Decreto-Lei n.
911
/1969, relativo a bens móveis fungíveis e infungíveis, quando o credor fiduciário for instituição financeira.
2. A medida de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei n.
911
/1969 consubstancia processo autônomo, de caráter satisfativo e de cognição sumária, que ostenta rito célere e específico com vistas à concessão de maiores garantias aos credores, estimulando, assim, o crédito e o fortalecimento do mercado produtivo. 3. O art. 8º-A do referido Decreto, incluído pela Lei n.
10.931
/2004, determina que tal procedimento judicial especial aplique-se exclusivamente às seguintes hipóteses: (i) operações do mercado financeiro e de capitais; e (ii) garantia de débitos fiscais ou previdenciários.
Em outras palavras, é vedada a utilização do rito processual da busca e apreensão, tal qual disciplinado pelo Decreto-Lei n.
911
/1969, ao credor fiduciário que não revista a condição de instituição financeira lato sensu ou de pessoa jurídica de direito público titular de créditos fiscais e previdenciários. 4. No caso concreto, verifica-se do instrumento contratual (fl. 12) a inexistência de entidade financeira como agente financiador. Outrossim, a recorrente intentou a presente demanda em nome próprio pleiteando direito próprio, o que aponta inequivocamente para a sua ilegitimidade ativa para o aforamento da demanda de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei n.
911
/1969. 5. Recurso especial não provido. (STJ -
REsp: 1101375 RS
2008/0240416-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 04/06/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013).

Desse modo, restando caracterizada a inobservância da legislação que rege a matéria, imperiosa a desconstituição da sentença proferida pelo Juízo da 2º Vara Cível e Criminal de Breves, devendo os autos retornarem à Vara de Origem para o regular processamento do feito.

Isto posto, CONHEÇO do recurso de APELAÇÃO e DOU-LHE PROVIMENTO para reconhecer a legitimidade da Apelante como credora fiduciária, anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 05/11/2024